Tribunal: TJMMG
Processo: 0000168-11.2019.1.30.003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0000168-11.2019.13.0003 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/02/2020 Publicação: 02/03/2020 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO VERIFICADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE - OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRESCRIÇÃO AFERIDA COM BASE NO ART. 125 DO CPM - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL VERIFICADO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS EMBARGADOS DECLARADA - EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO EMBARGANTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Antônio Silvio Duarte Filho e Cássio dos Santos Pinheiro e embargado o Ministério Público do Estado de Minas, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração opostos pelos embargantes, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, declarando extinta a punibilidade dos embargantes, referente ao crime pelos quais foram condenados nesta ação penal, estendidos os efeitos ao corréu Davi Lopes Brocanelli, conforme autoriza o art. 515 do Código de Processo Penal Militar. Determina-se, ainda, que se dê conhecimento ao corréu desta decisão. RELATÓRIO Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, opostos, respectivamente, por Antônio Silvio Duarte Filho e Cássio dos Santos Pinheiro, contra o acórdão (fls. 488/494) publicado em 17 de dezembro de março de 2019 (fl. 494v). O referido acórdão, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos, sendo mantida, na íntegra, a r. sentença. Inconformados, os embargantes alegaram ter havido omissão no acórdão, ao não verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, razão pela qual pleiteiam seja declarada a extinção da punibilidade (fls. 495/497 e 498/500). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Passa-se à análise e ao julgamento do mérito dos recursos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Do exame dos autos, conclui-se que, de fato, a decisão embargada merece reparos, sendo de rigor o reconhecimento da ocorrência da prescrição, na forma superveniente, com a consequente extinção da punibilidade dos embargantes. Os embargantes foram condenados pela prática das condutas previstas no art. 3º, alínea “i”, e no art. 4º, alínea “h”, c/c o art. 6º, §3º, “a” e “b”, todos da Lei n. 4.898/65, às penas idênticas de 2 (dois) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa. Em razão da entrada em vigor da Lei n. 13.491/17, publicada em 13 de outubro de 2017, que ampliou a competência da Justiça Militar, o presente feito foi remetido a esta Justiça Especializada (fl. 449). Nesse contexto, observa-se que, in casu, o delito de abuso de autoridade perpetrado pelos policiais militares deixou de ser crime comum e se transmudou em delito militar, o que, em virtude da incidência do princípio da especialidade, atrai a aplicação das regras previstas na legislação castrense, afastando, por conseguinte, aquelas tipificadas no Código Penal. A propósito, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME MILITAR DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 84 COMBINADO COM O ART. 59 DO CPM. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 88, II, A, DO CPM. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões decisórias. II - Aplicada reprimenda corporal de detenção ou reclusão inferior a 2 anos, quando vedada a concessão da suspensão condicional da pena, deve aquela ser convertida em prisão, a ser cumprida em local distinto para praças e oficiais. Inteligência do art. 84 combinado com o art. 59 do Código Penal Miliar - CPM. III - A incidência do art. 59 do CPM, na espécie, decorre do fato de o paciente ter sido condenado à pena de 6 meses de prisão pela prática do crime de deserção, para o qual o art. 88, II, a, do Código Penal Militar veda expressamente a suspensão condicional da pena. IV - O Plenário desta Suprema Corte decidiu que a restrição a que se submete os condenados pela prática do delito de deserção, crime militar por excelência, prevista no art. 88, II, a, do Código Penal Castrense, não apresenta quadro de incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988 (HC 119.567/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, sendo Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso). V - É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que, na hipótese de crime de competência da justiça militar, “somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da legislação comum”, ante a “impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis” (HC 105.925/SP, Rel. Min. Ayres Britto). VI - Nessas circunstâncias, fica afastada a possibilidade deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fixação do regime prisional à luz da aplicação analógica das regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal comum. VII - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 150443 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 09-04-2019 PUBLIC 10-04-2019) Logo, verifica-se que, no caso em comento, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no Código Penal Militar, uma vez que a norma especial deve prevalecer quando em conflito com a norma geral. Conforme o disposto no art. 125, §1º, do Código Penal Militar, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição é regulada pela pena aplicada. Os embargantes foram condenados a cumprir pena privativa de liberdade de 2 (dois) meses de detenção, de modo que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, inciso VII, do Código Penal Militar, tendo em vista que pena fixada é inferior a 1 (um) ano. In casu, observa-se que, entre a data da publicação da sentença condenatória, 6 de setembro de 2017 (fl. 368), e o presente julgamento, decorreu o lapso temporal superior a 2 (dois) anos, operando-se, assim, a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, nos termos da lei. Desse modo, mister é a extinção da punibilidade dos embargantes, com fulcro no art. art. 123, inciso IV, do Código Penal Militar. Finalmente, pelos mesmos fundamentos expostos alhures, haja vista se encontrar na mesma situação, e por se tratar de matéria de ordem pública, extingue-se, de ofício, a punibilidade de Davi Lopes Brocanelli, conforme autoriza o art. 515 do Código de Processo Penal Militar. Apenas para fins de esclarecimento, registra-se que não se aplica ao presente caso o prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto no art. 127 do Código Penal Militar. Isso porque o referido artigo dispõe: “Verifica-se em quatro anos a prescrição nos crimes cuja pena cominada, no máximo, é de reforma ou de suspensão do exercício do pôsto, graduação, cargo ou função”. Todavia, a pena máxima cominada ao delito de abuso de autoridade é a privativa de liberdade, o que afasta, portanto, a aplicação do art. 127 do Código Castrense. Diante do exposto, ACOLHEM-SE OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS EMBARGANTES, para reconhecer-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, declarando-se extinta a punibilidade dos embargantes, referente ao crime pelos quais foram condenados nesta ação penal, estendidos os efeitos ao corréu Davi Lopes Brocanelli, conforme autoriza o art. 515 do Código de Processo Penal Militar. Determina-se a comunicação deste julgado ao corréu supracitado. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Acompanho, integralmente, o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato